Tribunal: TJSP
Processo: 0003150-48.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Prestação de serviços profissionais - Impugnação ao cumprimento de sentença - Decisão recorrível por meio de agravo de instrumento - Exegese do artigo 1.015, § único, do CPC/2015 - Interposição de recurso equivocado - Inadmissibilidade - Apelo não conhecido.